Tribunal: TJMT
Processo: 1033500-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033500-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ISAC FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 627.888.331-72 (AGRAVADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO
(S):

ISAC FERREIRA NOGUEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO SANEADORA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES À TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou sua reintegração ao polo passivo da ação de cobrança de indenização securitária, sob fundamento de necessidade de instrução probatória para apuração da natureza da estipulação contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, em sede de embargos de declaração, resolve preliminar de ilegitimidade passiva e redimensiona os pontos controvertidos da lide, sob fundamento de que se trata de decisão de saneamento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida possui natureza de decisão saneadora, por resolver questão processual pendente e delimitar a instrução probatória, o que afasta sua recorribilidade por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

4. Inexistente demonstração de urgência apta a justificar a mitigação do rol, nos termos do Tema 988/STJ, uma vez que a controvérsia sobre a legitimidade passiva poderá ser reexaminada em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

5. O mero ônus de permanecer no polo passivo da demanda não configura risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e delimita os pontos controvertidos da lide, por se tratar de decisão de saneamento processual não incluída no rol do art. 1.015 do CPC, ausente urgência apta a justificar mitigação do rol taxativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.009, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.563.336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.08.2024,
DJe
16.08.2024; TJMT, N.U 1022075-96.2024.8.11.0000, j. 17.12.2024; N.U 1024142-34.2024.8.11.0000, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Processo n. 1000943-09.2023.8.11.0035) que lhe move ISAC FERREIRA NOGUEIRA, a qual, ao acolher parcialmente Embargos de Declaração, reconsiderou decisão anterior para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a reintegração da Agravante ao polo passivo da demanda.

Na origem, cuida-se de ação na qual a parte autora, ora Agravada, busca o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de compensação por danos morais, em decorrência de invalidez parcial e permanente supostamente sofrida após acidente de trânsito, no âmbito de contrato de seguro denominado "Seguro Vivo Acidentes Pessoais", firmado com a seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. por intermédio da Agravante.

A decisão agravada (ID 206695290
– PJE 1º Grau
) foi proferida nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
contra decisão de saneamento e organização do processo proferida ao ID 182292684, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, determinando sua exclusão do polo passivo.

A embargante sustenta omissão na decisão embargada, alegando que deveria ter sido esclarecido que não recai sobre a seguradora o dever de informarao segurado sobre cláusulas contratuais, com base no Tema Repetitivo 1112 do STJ, uma vez que a estipulante foi reconhecida como mera mandatária (estipulante própria).

Houve manifestação do requerente (ID185316338) concordando com os embargos e contrarrazões da TELEFÔNICA BRASIL S/A (ID193321561) pugnando pela rejeição.

É o relatório,PASSO A DECIDIR.

Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão (art. 1.022 do CPC).

No caso em análise, verifico que a decisão embargada, merece complementação à luzdoTema Repetitivo 1112do STJ, com o acolhimento das contrarrazões apresentados pelo autor Isac.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.874.811/SC e 1.874.788/SC (Tema 1112), estabeleceu importante distinção para os contratos de seguro coletivo:

(i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (
estipulação própria
), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados;

(
ii
)

não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes
, visto que as apólices coletivas nessas figuras
devem ser consideradas apólices individuais
, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Após reflexão mais aprofundada sobre a matéria, constato que a questão da
estipulação própria ou imprópria
não pode ser resolvida em sede de análise preliminar, por constituir questão de mérito que demanda estabelecimento do contraditório efetivo com dilação probatória.

Com efeito,
excluir arequerida TELEFÔNICA BRASIL S/A da lide equivale a presumir, sem maior análise, que se trata de estipulação própria
, o que representa adentramento prematuro no mérito da causa.

Aplicando-se a
teoria da asserção-
que considera a aptidão da petição inicial para justificar a citação do réu com base nos fatos narrados-,é inegável quearequerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
possui, ao menos em tese,
pertinência subjetiva para integrar a relação processual,ou seja, para sofrer os efeitos da sentença.

Estes elementossão suficientes para justificar a legitimidade da
TELEFÔNICA
para figurar no polo passivo, cabendo a análise definitiva sobre a natureza da estipulação ao momento da prolação da sentença, por se tratar de questão de mérito e não formal.

Ademais, a questão da estipulação própria ou imprópria é ponto crucial para definir a quem cabia o ônus de informar a parte a autora, bem como a extensão da responsabilidade.

Portanto, a
TELEFÔNICA deve ser reintegrada a lide e a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada, justamente pelos argumentos apresentados nesta decisão.

Ante o exposto:

1. ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, para
ESCLARECER
que a decisão anterior deve ser complementada nos seguintes termos:

1.1.
A questão sobre a natureza da estipulação (própria ou imprópria) e, consequentemente, sobre o ônus do dever de informar ao segurado, constitui matéria de mérito que demanda instrução probatória, não podendo ser decidida em sede preliminar.

1.2.
Conforme o Tema 1112 do STJ, se comprovada
estipulação própria
, o dever de informação compete ao estipulante;se caracterizada
estipulação imprópria
, o contrato deve ser tratado como individual, competindo à seguradora os deveres informativos.

1.3.
Assim, revejo o posicionamento anterior e
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando a
REINTEGRAÇÃO
da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao polo passivo, devendo o feito prosseguir em relação as duas requeridas.

2.
Por via de consequência,
REDIMENSIONO
a controvérsia do feito para que recaia sobre os seguintes pontos:
(i)
estipulação própria ou imprópria à luz do Tema 1112 do STJ;
(
ii
)ônus do dever de informar; (
ii
)
cumprimento do dever de informar, previsto nos
arts
. 6º, inc. III, e 31 doCDC;
(
iv
)apresentação dos documentos hábeis ao pagamento do seguro;(v)
extensão do seguro contratado, no que se refere à cobertura;
(vi)
acometimento por enfermidades ou sequelas decorrentes de acidente, bem como o grau e extensão da lesão, além das incapacidades geradas.

Esclareço que as questões incontroversas apontadas pela requerida ao ID 167627707 também dependem da análise da estipulação própria ou imprópria. Entretanto, estabeleçotais pontos como controversos, que deverão ser analisados após a delimitação do tipo de estipulação.

3. MANTENHO
inalteradas as demais determinações da decisão anterior quanto ao saneamento do feito,a saber: rejeição da preliminar de falta de interesse processual,inversão do ônus da prova e produção de prova pericial.

4.INTIME-SE
as partes desta decisão, considerando a expressiva modificação de entendimento. Prazo de 15 dias.

4.1. No mencionado prazo, as partes devem ser intimadas para cumprimento das disposições mantidas na decisão saneadora quanto à prova pericial, a saber: nomeação do perito; impugnação de honorários (caso apresentada proposta)apresentação de quesitos; apresentação de quesitos eassistentetécnico.

Reforço que os honorários serão rateados entre as requeridas, na proporção de 50% para cada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID 317738895), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ilegitimidade passiva e inaplicabilidade da teoria da asserção, ante a vedação legal de atuar como seguradora.

Violação ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1112 do Superior Tribunal de Justiça.

Desnecessidade de dilação probatória para aferir a condição de estipulante.

Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar
integralmente o provimento jurisdicional, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do feito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer que sua participação seja limitada à discussão sobre o dever informacional, com afastamento de qualquer responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
318384354
).

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1º Grau –

Intimação (43176837)
e preparo recolhido (ID.

317833850
).

Contrarrazões apresentadas no ID 324229394, nas quais a parte Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a definição sobre a natureza da estipulação contratual é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo correta a aplicação da teoria da asserção para manter a Agravante no polo passivo até a completa instrução do feito.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO
(S):

ISAC FERREIRA NOGUEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face de decisão que, ao apreciar Embargos de Declaração, reconsiderou pronunciamento anterior para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a reintegração da Agravante ao polo passivo da Ação de Cobrança de Indenização Securitária que lhe move ISAC FERREIRA NOGUEIRA.

A Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar na lide, porquanto atuou unicamente como estipulante do contrato de seguro, sendo a responsabilidade pela cobertura exclusiva da seguradora.

Argumenta que a decisão agravada viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1112 e que sua manutenção no processo lhe acarreta gravame indevido.

A parte Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a definição sobre a natureza da estipulação e a consequente responsabilidade da Agravante constitui matéria de mérito, a demandar dilação probatória, sendo correta a manutenção da parte no polo passivo até a devida instrução do feito.

Do pedido de destaque.

De saída,
verifica-se que o pedido de destaque não comporta deferimento.

Nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência apenas é admissível quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, a sustentação oral, em sede de agravo de instrumento, está restrita às
hipóteses em que o recurso impugna decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que
revogou o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente.

Assim, não se tratando de hipótese legalmente prevista para sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, ratifico o indeferimento do pedido de destaque feito
retro.

Mérito.

O cerne da questão fática reside na interpretação do papel desempenhado pela Agravante
na relação jurídica
sub judice.

De um lado, os documentos contratuais (ID 128675599
– PJE 1º Grau
) a qualificam formalmente como "Estipulante"
e, d
e outro, a forma como o contrato foi apresentado e operacionalizado gera debate sobre se essa atuação se limitou a uma mera intermediação ou se configurou uma participação mais robusta na cadeia de fornecimento, justificando sua permanência na lide para apuração de responsabilidade.

Os autos revelam que o produto securitário foi comercializado sob a marca da Agravante ("Seguro Vivo Acidentes Pessoais"), conforme se extrai da petição inicial e do próprio certificado de seguro
e, com isso, a
controvérsia fática

abrange a percepção criada no consumidor, que aderiu ao seguro por meio de canais e com a chancela da operadora de telefonia, o que suscita a discussão sobre a aplicação da Teoria da Aparência.

Faticamente
, a cobrança do prêmio do seguro era realizada de forma integrada à fatura de serviços de telefonia da Agravante (ID 135712397
– PJE 1º Grau
)
e a
própria Agravante conduziu o processo de oferta e contratação, conforme gravação de voz (ID 140509069
– PJE 1º
Grau
)
.

Tais elementos fáticos alimentam a controvérsia sobre o grau de integração entre a Agravante e a seguradora, sendo um ponto a ser dirimido para aferir a extensão de suas obrigações.

Por sua vez, a
decisão agravada fundamentou a reintegração da Agravante na necessidade de apurar a quem incumbia o dever de prestar informações ao
consumidor, o que depende da definição fática sobre a modalidade de estipulação (própria ou imprópria), nos termos do Tema 1112 do STJ.

A análise da gravação da contratação e dos documentos fornecidos ao segurado são fatos essenciais para resolver essa questão, justificando, na ótica do juízo de origem, a manutenção da Agravante no processo para a devida instrução probatória.

Pois bem.
A decisão recorrida, embora proferida em sede de Embargos de Declaração, possui natureza de decisão saneadora, porquanto resolveu questão processual pendente – a legitimidade passiva da Agravante – e redimensionou os pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória.

Nesse contexto, a recorribilidade de tal provimento jurisdicional por meio de Agravo de Instrumento submete-se à disciplina do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

É cediço que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que saneia o processo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp.
n. 1.696.396 e
REsp.
n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação.

Sobre a matéria, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. [...] 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão,
contradição ou obscuridade. 3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação. 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. 5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive em todas as Câmaras de Direito Privado deste Sodalício:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Regressiva de Ressarcimento de
dano
. acidente de trânsito. decisão saneadora. admissibilidade de aditamento da petição inicial. Ausência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento. Rol taxativo do art. 1.015 do
cpc
. Incompetência territorial. Taxatividade mitigada. Sub-rogação. Transmissão do direito material, e não do direito processual. Foro competente. Regra geral do art. 46 do
cpc
. Inaplicabilidade da regra especial do art. 53, v, do
cpc
. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão recebeu e admitiu o aditamento da petição inicial, uma vez que o pedido foi formulado antes da citação, e, ao sanear o feito, entre outros pontos, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada na contestação. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se é cabível admitir o aditamento da petição inicial, independentemente do consentimento do réu, quando o pedido for formulado após a expedição da carta citatória, e (
ii
) se a sub-rogação nos direitos de vítima de acidente de trânsito autoriza a aplicação da regra especial do art. 53, V, do CPC em favor do sub-rogado. III. Razões de decidir 3. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, sendo admissível a mitigação casuística da taxatividade do rol legal quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). (...) (N.U 1022075-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL - DIREITO
DE PREFERÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 - REPETITIVO (RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.704.520 E 1.696.396) – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO - ARTIGO 292 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Considerando o disposto no artigo 1.015 do CPC/15 e dos recursos repetitivo (Recursos Especiais nº 1.704.520 e 1.696.396), não deve ser conhecido o recurso interposto contra decisão saneadora que afastou a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, muito mais ainda diante da possibilidade de análise mais acurada na ocasião do julgamento meritório da demanda. Inteligência do artigo 1.009 do CPC/15. Por outro lado, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a exemplo da apreciação do valor da causa, uma vez que eventual majoração do valor da causa, ensejará a complementação das custas, sendo que o não pagamento da aludida complementação ensejará na extinção do feito, tornando ineficaz a sentença. Nos termos do artigo 290 do CPC/15 o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito. (N.U 1027971-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020402-68.2024.8.11.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE AGRAVADOS: ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e OUTRA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE “QUERELA NULLITATIS” C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA QUESTÕES PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE OUTRAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – NÃO CABIMENTO DO RECURSO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INDICADO O ENQUADRAMENTO DA INSURGÊNCIA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA VIA APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Lendo e relendo o teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC. Diversamente do que aduz a parte recorrente, a decisão recorrida não se trata de decisão de mérito do processo (
arts
. 354/357, 487 c/c art. 1.015, II do CPC), na medida em que tão somente resolve questões processuais e preliminares pendentes. Não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação", isso porque a alegado de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa fica na esfera de conjectura, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do decisum recorrido. A teor do disposto no § 1º do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso. Não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente no agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque os argumentos da impugnação à contestação são em boa parte contemplados pela decisão recorrida, a qual rejeita as preliminares da contestação, além de que não há prejuízo algum em se analisar somente meritoriamente a “questão PREJUDICIAL DE MÉRITO, que declarou a INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO do condômino proprietário da propriedade rural demarcada, qual seja, ANTENOR DUARTE DO VALLE, ora objeto da presente QUERELA, nos moldes postulados”. Recurso não conhecido. (N.U 1020402-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA E DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. [...] IV. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, o que não é o caso dos autos. [...] 2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. [...]. (N.U 1024142-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para atacar decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação
de Danos Materiais e Morais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir, determinando-se a produção de prova pericial relacionada à conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de saneamento do processo, que rejeitou preliminares processuais, pode ser objeto de Agravo de Instrumento, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e o entendimento jurisprudencial sobre sua taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. A decisão que saneia o processo não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. 4. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em recurso de Apelação, o que não foi comprovado pelo Agravante. 5. Não se vislumbra prejuízo à parte agravante, pois as questões suscitadas podem ser discutidas em preliminar de Apelação ou nas contrarrazões, conforme o disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC. 6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que decisões saneadoras, salvo hipóteses excepcionais de urgência, não são passíveis de Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese (...) (N.U 1026685-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024)

Igualmente, registro que das razões lançadas no recurso, inexiste argumentação sobre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em recurso de Apelação, motivo pelo qual não há que se falar em possibilidade de interposição do recurso lançado para desafiar a decisão recorrida.

Deste modo, deve a matéria ser impugnada no momento oportuno, em observância ao art. 1.009, § 1º do Código de Processo Civil, visto que a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva trata-se de decisão saneadora do processo, e, por isso, não autoriza a interposição de Agravo de instrumento para rediscuti-la.

A questão da legitimidade passiva da Agravante, embora inicialmente acolhida e posteriormente rejeitada, foi definitivamente resolvida no âmbito do saneamento do processo
, sendo que t
al decisão não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 1.015 do CPC, tampouco se vislumbra a urgência excepcional que autorizaria a mitigação do rol, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

O gravame alegado pela Agravante, consistente na necessidade de continuar a participar da relação processual e arcar com os ônus daí decorrentes, não configura o perigo de dano grave ou de difícil reparação que tornaria inútil a apreciação da matéria em futura Apelação.

A questão de sua legitimidade e responsabilidade poderá ser integralmente devolvida ao Tribunal em sede de preliminar de apelo, caso a sentença final lhe seja desfavorável, sem que haja preclusão, nos exatos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

Assim
, a ausência de previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva em sede de saneamento processual impõe o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Como o recurso não ultrapassou a fase de admissibilidade, fica prejudicada a análise dos argumentos recursais de mérito.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO

do recurso de
Agravo de instrumento
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025